Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o acusado e o encaminha a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3. Não estando totalmente dissociada do acervo probatório, mas encontrando respaldo nos relatos de que o crime de homicídio ocorreu por causa uma discussão banal anterior, a qualificadora do motivo fútil, imputada ao acusado na denúncia, deve ser mantida.
4. Rejeitado o pedido de afastamento da qualificadora do meio cruel, haja vista que, pelos elementos de prova obtidos, o réu teria matado a vítima com bastante brutalidade, agredindo-a com uma barra metálica e pedaço de madeira.
5. Evidenciada a materialidade de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, demonstrados indícios suficientes de autoria e verificada a necessidade da custódia cautelar do acusado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, a prisão preventiva deve ser mantida.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.